Tribunal: TJES
Processo: 5003187-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003187-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CREUZA SOARES LORDELLO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003187-97.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDOS : CREUZA SOARES LORDELLO E OUTRO

DEFENSOR PÚBLICO : RAPHAEL MAIA RANGEL

MAGISTRADO : PAULO CÉSAR DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida por
CREUZA SOARES LORDELLO
, determinando que, juntamente com o município de Cariacica, providencie a internação compulsória de seu filho Vinícius Soares Valadares Melo em estabelecimento especializado no tratamento de dependência química, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, bem como o transporte necessário à unidade de saúde.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta a inexistência de laudo médico circunstanciado e atualizado, capaz de comprovar a necessidade de internação compulsória, na forma exigida pelo art. 23-A, § 10, da Lei 13.840/19 c/c art. 6º,
caput
, da Lei Federal n.º 10.216/01, bem como pelo art. 5º, da Portaria GM/MS n.º 2.391/02 e art. 31, da Resolução CFM n.º 2.057/13.

Aduz que os laudos médicos foram elaborados apenas com base em informações da Agravada, sem contato direto e pessoal dos médicos com o jurisdicionado.

Acrescenta que não há prova da insuficiência de recursos extra-hospitalares para o tratamento do jurisdicionado, conforme o disposto no art. 23-A, § 6º, da Lei Federal n.º 13.840/19 c/c art. 4º, da Lei n.º 10.216/01.

E ainda, que a manutenção da decisão agravada suprime o direito fundamental à liberdade do jurisdicionado, ocasiona efeitos práticos irreversíveis e esgota o objeto da demanda.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão (id. 1343567).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso somente no efeito devolutivo (id. 1353570).

A Agravada deixa de apresentar contrarrazões (id. 1716210).

Em parecer, o douto Procurador de Justiça Cível opina pelo desprovimento do recurso (id. 1868017).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 28 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003187-97.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDOS : CREUZA SOARES LORDELLO E OUTRO

DEFENSOR PÚBLICO : RAPHAEL MAIA RANGEL

MAGISTRADO : PAULO CÉSAR DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à internação compulsória de jurisdicionado, para tratamento de dependência química.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, para determinar que o ente público Agravante e o município de Cariacica custeiem a internação compulsória de Vinícius Sores Valadares Melo, em estabelecimento especializado no tratamento de dependência química, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando o transporte necessário à unidade de saúde.

O Agravante pretende reformar a decisão, sustentando a inexistência de laudo médico circunstanciado e atualizado, capaz de comprovar a necessidade de internação compulsória, na forma exigida pelo art. 23-A, § 10, da Lei n.º 13.840/19
[1]
c/c art. 6º,
caput
, da Lei Federal n.º 10.216/01
[2]
, bem como pelo art. 5º, da Portaria GM/MS n.º 2.391/02
[3]
e art. 31, da Resolução CFM n.º 2.057/13
[4]
.

Aduz que os laudos médicos foram elaborados apenas com base em informações da Agravada, sem contato direto e pessoal dos médicos com o jurisdicionado.

Acrescenta que não há prova da insuficiência de recursos extra-hospitalares para o tratamento do jurisdicionado, conforme o disposto no art. 23-A, § 6º, da Lei Federal n.º 13.840/19
[5]
c/c art. 4º, da Lei n.º 10.216/01
[6]
.

E ainda, que a manutenção da decisão agravada suprime o direito fundamental à liberdade do jurisdicionado, ocasiona efeitos práticos irreversíveis e esgota o objeto da demanda.

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

O douto Procurador de Justiça Cível, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A ordem emanada da decisão agravada, acerca da internação compulsória, deve ser analisada à luz do art. 196, da CF/88, no sentido de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e ainda, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF/88, e, por fim, do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (destaquei)

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça manifestou que o direito ao tratamento médico é dever inafastável do Estado, aqui entendido como sinônimo de Poder Público.

Assim, é possível impor ao ente público Agravante a obrigação de promover a internação de pessoa necessitada para tratamento de dependência química, como segue:

“ACÓRDÃO EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO VEDAÇÃO INEXISTENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo
.

2.
A determinação ao Estado e ao Município para promoverem internação de pessoa necessitada para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal, com a Lei n. 10.216/2001 e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 062110007531, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)
.

3. A internação inicial do paciente, por certo, não gera o esgotamento do objeto da ação, porquanto busca-se o tratamento do doente que pode ocorrer a longo prazo. Ainda, caso posteriormente a ação seja julgada improcedente, poderá a ação se converter em perdas e danos (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049179000119, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050199000436, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ESTADO. RESPONSABILIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. -
É firme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063, divulgado em 31-03-2015, publicado em 06-04-2015)
.

2. -
Há nos autos laudo firmado por médico informando que o paciente em benefício de quem foi requerida a medida de internação compulsória é usuário de crack, apresenta alucinações, agressividade e necessita de internação em clínica especializada com urgência, por oferecer risco de vida a si e a terceiros
.

3. - A teoria da reserva do possível não é passível de oponibilidade em relação aos direitos fundamentais inseridos no conceito de mínimo existencial, o qual abrange o direito à saúde e à existência digna.

4. - Agravo de instrumento desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)” (destaquei)

Além disso, o art. 3º, da Lei Federal n.º 10.216/01, estabelece ser de responsabilidade do Agravante o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim reconhecidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Nesse escólio, ao menos em um exame de cognição sumária, não há como afastar a responsabilidade do Agravante em fornecer as condições necessárias para implementar o direito à saúde, possibilitando a internação compulsória do filho da Agravada em clínica médica ou hospital especializado.

As provas iniciais juntadas aos autos indicam que o jurisdicionado precisa ser internado em centro de tratamento especializado devido ao uso excessivo de múltiplas drogas.

Os médicos especialistas asseveram, nos laudos médicos, que o jurisdicionado apresenta um quadro de agitação psicomotora e agressividade, não aceita o tratamento ambulatorial e se coloca em situação de risco, necessitando urgentemente de internação (CID 10 F19) (id. 1343570).

Os referidos documentos não estiveram baseados apenas em relatos da Agravada, como alega o Agravante, mas também em laudos médicos anteriores, o que, ao menos a princípio, atende a exigência da Lei Federal n.º 10.216/01, por conter os motivos da internação, devendo prevalecer a opinião médica.

Assim, eventuais dúvidas deverão ser dirimidas após a devida dilação probatória no processo originário, o que, todavia, não afasta a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, já que a Agravada demonstrou provável direito, a urgência do pedido e sua hipossuficiência em custear o tratamento.

De outro lado, o Agravante tece argumentos na peça recursal de que a tutela viola o direito de liberdade do jurisdicionado.

Não obstante, a medida de internação compulsória possui amparo legal e se justifica na própria preservação da integridade psíquica e física do jurisdicionado, diante da gravidade da situação.

Por esses motivos, não se pode afastar a necessidade de implementar a internação compulsória, de forma imediata, sob pena de ineficácia da própria tutela jurisdicional.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

Art. 23-A.
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§ 10. O planejamento e a execução do projeto terapêutico individual deverão observar, no que couber, o previsto na
Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001
, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

[2]
Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[3]
Art. 5º Estabelecer que a Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária deverá ser feita, no prazo de 72 horas, às instâncias referidas no artigo anterior, observado o sigilo das informações, em formulário próprio (Termo de Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária, modelo constante do Anexo desta Portaria), que deverá conter laudo de médico especialista pertencente ao quadro de funcionários do estabelecimento de saúde responsável pela internação.

Parágrafo único. O laudo médico é parte integrante da Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária, a qual deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:

I - identificação do estabelecimento de saúde;

II - identificação do médico que autorizou a internação;

III - identificação do usuário e do seu responsável e contatos da família;

IV - caracterização da internação como voluntária ou involuntária;

V - motivo e justificativa da internação;

VI - descrição dos motivos de discordância do usuário sobre sua internação;

VII - CID;

VIII - informações ou dados do usuário, pertinentes à Previdência Social (INSS);

IX - capacidade jurídica do usuário, esclarecendo se é interditado ou não; e

X - informações sobre o contexto familiar do usuário;

XI - previsão estimada do tempo de internação.

[4]
Art. 31. O paciente com doença mental somente poderá ser internado involuntariamente se, em função de sua doença, apresentar uma das seguintes condições, inclusive para aquelas situações definidas como emergência médica:

I – Incapacidade grave de autocuidados.

II – Risco de vida ou de prejuízos graves à saúde.

III – Risco de autoagressão ou de heteroagressão.

IV – Risco de prejuízo moral ou patrimonial.

V – Risco de agressão à ordem pública.

§ 1° O risco à vida ou à saúde compreende incapacidade grave de autocuidados, grave síndrome de abstinência a substância psicoativa, intoxicação intensa por substância psicoativa e/ou grave quadro de dependência química.

§ 2º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo diretor técnico médico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo tal procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

[5]
Art. 23-A [...]

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

[6]
Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1
o
O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2
o
O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3
o
É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2
o
e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2
o
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003187-97.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDOS : CREUZA SOARES LORDELLO E OUTRO

DEFENSOR PÚBLICO : RAPHAEL MAIA RANGEL

MAGISTRADO : PAULO CÉSAR DE CARVALHO

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Precedentes do STF e do TJES.

2. Existindo prova inicial acerca da necessidade da internação compulsória do jurisdicionado, para tratamento da dependência química, deve ser autorizada a medida excepcional.

3. A decisão recorrida está devidamente fundamentada em elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano, caso não seja deferida a medida.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.